Tribunal: STF
Processo: Rcl 94693
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO TEMA 1.389. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE REALIZA DISTINGUISHING. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  
  
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Alianz Brazão Agroflorestal Ltda., contra decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, nos autos do Processo nº 0100681-30.2025.5.01.0266, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral.    
Narra a reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta pela ora beneficiária, na qual se pleiteava o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Sustenta que o Juízo reclamado, ao proferir decisão indeferindo a suspensão do processo, descumpriu a ordem de suspensão nacional. 
Nesse contexto, aduz que “Em sede de contestação foi contestado a relação da natureza do trabalho assim como a competência do juízo trabalhista bem como a inversão do ônus da prova, fato este que nitidamente se enquadra no TEMA 1389. E portanto assim como o juízo primário e a Instância ad quem se equivocou e não acolheu a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1389 pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes” (doc. 1, p. 10). 
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pela procedência da ação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0100681-30.2025.5.01.0266, nos termos do Tema 1.389 da repercussão geral.
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 
    
É o relatório. DECIDO. 
  
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.  
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).    
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II).  
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  
Fixadas as premissas, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem, em afronta à determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389. 
Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não cabe reclamação com o objetivo de contestar a decisão do Tribunal de origem que acolhe ou rejeita o pedido de sobrestamento do feito, salvo hipótese de flagrante teratologia. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral.
2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27.372-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário.
3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 58.397-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 5/5/2023 - grifei).

Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Em que pese as alegações da reclamante, verifica-se, in casu, que a autoridade reclamada afastou o sobrestamento do feito sob a alegação de inexistência de contrato civil escrito de prestação de serviços entre as partes, conforme se observa da decisão reclamada (doc. 7, p. 236 - grifei):  
  
“Nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, restou determinada a suspensão/sobrestamento dos processos cuja matéria encontra associada ao Tema 1.389, ou seja: (I) Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; (II) licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 
Todavia, a matéria deduzida nos autos do processo em epígrafe encontra-se associada à simples apreciação dos requisitos que envolvem uma relação típica de contrato de trabalho doméstico. Não há discussão quanto à existência de fraude em contrato de prestação de serviços, assim como não há discussão quanto à licitude da contratação do trabalhador autônomo caso, ao final, fique demonstrada a inexistência dos requisitos específicos do contrato doméstico. Posto isso, rejeito a pretensão defensiva quanto ao sobrestamento do feito.” 
  
Destarte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o caso dos autos e o paradigma invocado diante da inexistência de prévio contrato formal de prestação de serviços. Destaco, nesse sentido, que a Segunda Turma desta Corte firmou entendimento segundo o qual não havendo instrumento contratual escrito que formalize alguma forma de relação jurídica alternativa não há que se falar em aderência da controvérsia à ordem de suspensão nacional firmada no Tema-RG 1.389. Nesse sentido:
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA.RECURSODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG). 
2. A parte agravante diz pertinente a ordem de suspensão nacional de processos, ante o caráter civil da contratação, ainda que ausente contrato formal escrito.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.  
III. RAZÃO DE DECIDIR  
4. Não estando em debate terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG).  
IV. DISPOSITIVO  
5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 83.253-AgR Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/12/2025 - grifei). 
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes.  
2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.  
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RGnº 1.389). 
6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RGnº1.389.  
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 82.884-AgR Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/12/2025 - grifei). 
    
Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia na decisão que indeferiu o sobrestamento pelo Tema-RG 1.389, a presente reclamação não merece prosperar.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente